Tribunal: TJDFT
Processo: 0709994-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por AFRANIO ROBERTO DE SOUZA FILHO contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA em desfavor de CD – CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA., RAIMUNDO MARTINS DE MESQUITA, DEMÉTRIUS MARTINS MESQUITA, CARLOS AUGUSTO MARTINS MESQUITA, RAQUEL RIZZA VIEIRA MESQUITA e OBJETIVA CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, não conheceu da exceção de pré-executividade aposta pelo ora agravante. Em suas razões recursais (ID 24660590), o agravante sustenta, em síntese, deter legitimidade para oposição de exceção de pré-executividade tendente à impedir a penhora do imóvel localizado na SHIS QI 26, Chácara 18, Casa “B”, Lago Sul, Brasília, Distrito Federal, posto que é esposo e pai dos sócios da empresa OBJETIVA e reside junto com eles no local, motivo pelo qual o bem seria impenhorável em razão da proteção ao bem de família conferida pela legislação ao imóvel utilizado como moradia pelo devedor. Afirma que a impenhorabilidade do bem de família é questão de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício pelo julgador. Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada, no sentido de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel situado na SHIS QI 26, Chácara 18, Casa “B”, Lago Sul, Brasília, Distrito Federal. Preparo ID 24660591. É o relato necessário. DECIDO. Defiro à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque o ora agravante não integra o feito de origem e sequer pode ser considerado como terceiro prejudicado pela penhora recaída sobre o imóvel indicado, uma vez que não ostenta a condição de proprietário ou possuidor do bem, apesar do fato de ali residir por mera liberalidade da Pessoa Jurídica que detém a propriedade do imóvel. Dessa forma, ao que tudo indica, o agravante pleiteia direito alheio em nome próprio, fato evidentemente inadmissível. Colaciono, por oportuno, o seguinte precedente desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE CONFERIU EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS FILHOS VERIFICADA. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA. UNIÃO ESTÁVEL. FATO INCONTROVERSO. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RESERVA DE MEAÇÃO À COMPANHEIRA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Resta prejudicado o agravo interno interposto contra decisão monocrática que decidiu sobre o recebimento da apelação com efeito suspensivo quando o mérito do recurso de apelação é analisado pelo órgão colegiado competente. Agravo interno prejudicado. 2. A gratuidade de Justiça é tratada pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Assim, não se pode negar a concessão da gratuidade da justiça à autora com base no bem imóvel que possui, uma vez que tal critério não avalia concretamente a real situação econômica e financeira da parte, desvirtuando o instituto legal e o espírito da norma, que visa garantir o acesso à Justiça àqueles que não têm condições financeiras de arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Gratuidade de justiça deferida à apelante. 3. Não há cerceamento de defesa quando, em se tratando de matéria que pode ser provada por documentos, e, na hipótese de ser a prova carreada suficiente para que o julgador formule seu juízo de convencimento, não subsiste espaço para cogitar-se ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, com fulcro do inciso I do art. 355 e do art. 371, ambos do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 4. Os filhos não detêm legitimidade para questionar, em sede de embargos de terceiro, a constrição incidente sobre o imóvel dado em garantia fiduciária pelo pai, que é o verdadeiro possuidor do bem em conjunto com sua companheira, pois o fato de os filhos residirem no imóvel juntamente com seus genitores decorre de um mero ato de tolerância do proprietário, seu pai, por já serem maiores de idade. Preliminar de legitimidade ativa rejeitada. 5. Mérito: Verifica-se que a existência de união estável (há 30 anos) é fato incontroverso, haja vista a vasta documentação trazida aos autos, tais como: certidões de nascimento dos filhos em comum; comprovantes de residência, ora em nome da autora, ora em nome de seu companheiro; plano de saúde familiar; diversas fotos do casal etc. Portanto, diante da vasta documentação apresentada, é fato notório a união estável. 6. A exigência de outorga uxória, prevista no art. 1.647 do CC, se aplica apenas ao casamento civil e não aos casos de união estável, conforme entendimento do STJ. 7. É perfeitamente possível a constrição de bem imóvel oferecido em garantia de dívida, visto ser exceção à regra da impenhorabilidade, consoante art. 3o, V, da Lei n° 8.009/90. 8. A ausência de outorga uxória na cédula de crédito bancário, não tem o condão de tornar nula a garantia em relação a quem a prestou, mas apenas impede que a companheira seja responsabilizada, com sua meação, por dívida que não consentiu. Portanto, deve ser resguardado o direito da companheira à meação após a alienação do bem, conforme decidido pela 5a Turma Cível do E. TJDFT no julgamento do processo 0727255-24.2017.8.07.0001. 9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada. (Acórdão 1151482, 07158915520178070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 21/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, vislumbra-se que o referido bem foi gravado com garantia real hipotecária derivada de negócio jurídico no qual a Pessoa Jurídica proprietária figurou como avalista, razão pela qual, ao menos em análise perfunctória, não há que se falar em ausência de reversão do crédito garantido em função da unidade familiar que não é proprietária do bem oferecido em garantia, em especial diante da separação entre o patrimônio da Pessoa Jurídica e o patrimônio dos sócios. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO. PESSOA JURÍDICA. GARANTIA. HIPOTECA. BEM IMÓVEL. PROPRIEDADE. OUTRA. PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO. POSTERIOR. SÓCIO. PESSOA FÍSICA. DESCABIMENTO. 1. É válida a hipoteca prestada por empresa que livremente ofereceu bem imóvel de sua propriedade para garantir empréstimo de outra pessoa jurídica, ainda que o sócio seja o representante legal das duas empresas. 2. Nessa hipótese, é descabida a alegação posterior formulada pelas pessoas físicas integrantes do casal de sócios acerca de eventual impenhorabilidade de bem de família, razão pela qual inviável a construção interpretativa, na espécie, no sentido da desconsideração da personalidade jurídica da empresa garante, sob pena de violação do dever de boa-fé objetiva dos contratantes, em especial na sua vertente do princípio da confiança (venire contra factum proprium). 3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1422466/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 13/03/2015) CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO. BEM DE EMPRESA OFERECIDO LIVREMENTE POR ELA, EM GARANTIA REAL HIPOTECÁRIA DE OUTRA PESSOA JURÍDICA. PENHORA DO IMÓVEL. VALIDADE DA HIPOTECA. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURÍDICA QUE NUNCA FOI SEDE DE EMPRESA FAMILIAR. PENHORABILIDADE DO BEM. VALIDADE DA HIPOTECA OFERECIDA LIVREMENTE POR EMPRESA PARA GARANTIR MÚTUO DE OUTRA PESSOA JURÍDICA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A proteção legal conferida ao bem de família pela Lei no 8.009/1990, ao instituir a sua impenhorabilidade, objetiva a proteção da própria família ou da entidade familiar, de modo a tutelar o direito constitucional fundamental da moradia e assegurar um mínimo para uma vida com dignidade dos seus componentes. 2. A lei estabelece, de forma expressa, as hipóteses de exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família, o que reflete o seu caráter excepcional, evidenciando que ela é insuscetível de interpretação extensiva. 3. A jurisprudência desta egrégia Corte Superior, em caráter excepcional, confere o benefício da impenhorabilidade legal, prevista na Lei no 8.009/1990, a bem imóvel de propriedade de pessoa jurídica, na hipótese de pequeno empreendimento familiar, cujos sócios são seus integrantes e a sua sede se confunde com a moradia deles. Precedentes. Hipótese não configurada. 4. É consolidado o entendimento de que a impenhorabilidade só não será oponível nos casos em que o empréstimo contraído foi revestido em proveito da entidade familiar, o que se verificou no caso. 5. É válida a hipoteca prestada por empresa que livremente ofereceu imóvel de sua propriedade para garantir empréstimo de outra pessoa jurídica. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1422466/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 23/05/2016) Portanto, reputo ausente, ao menos em análise prefacial, a probabilidade de provimento do recurso necessária ao deferimento do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil).